Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – HIPÓTESE QUE DEMANDA AMPLO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA DO HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, – 2. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE MANTEVEA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE DOS ATOS, SUPOSTAMENTE, PRÁTICADOS PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. AVENTADA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR –INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR DEZ ANOS – NÃO HÁ OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE NA HIPÓTESE DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 6. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 7. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 8. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da existência de litispendência entre ações penais deve ser suscitada pela via adequada – exceção de litispendência – sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto é impossível a sua utilização para tal finalidade sob pena de incidir em reprovável supressão de instância.
2. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do agente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido este pedido.
3. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito, supostamente, praticado por ele, o que justifica sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública; bem como pela conveniência da instrução criminal, visto que ficou foragido por longo tempo, circunstâncias que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
4. [...] Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente [...] (STJ, HC 574.885/PE).
5. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.
6. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Na espécie, impõe-se registrar que o processo é complexo e o paciente passou dez anos foragido. Além disso, em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.
7. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.
8. Habeas Corpus parcialmente conhecido. E, na parte conhecida, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000902-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAIANA RIBEIRO DO CARMO - CPF: 005.935.861-07 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 792.722.311-91 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DAIANA RIBEIRO DO CARMO - CPF: 005.935.861-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
1.
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – HIPÓTESE QUE DEMANDA AMPLO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA DO
HABEAS CORPUS
–
NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO
,
–

2. NEGATIVA DE AUTORIA
– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO

–

3
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
DECISÃO QUE MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE DOS ATOS
,
SUPOSTAMENTE
,
PRÁTICADOS PELO
PACIENTE –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4.
AVENTADA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR –INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR DEZ ANOS – NÃO HÁ OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE NA HIPÓTESE DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
6
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
7
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
8
.
PROCESSO PARCIALMENTE
EXTINTO E NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da existência de litispendência entre ações penais deve ser suscitada pela via adequada – exceção de litispendência – sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto é impossível a
sua
utilização para tal finalidade sob pena de incidir em reprovável supressão de instância.

2
.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do agente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade
, motivo pelo qual não deve ser conhecido este pedido
.

3.
O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito, supostamente, praticado por ele, o que justifica sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública
;
bem como pela
conveniência
da instrução criminal, visto que ficou foragido por longo tempo
, circunstâncias que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

[...] Não
há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente [...]
(STJ, HC 574.885/PE).

5
. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos
, em tese,
praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

6
.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Na espécie, impõe-se registrar que o proc
esso é complexo e o paciente passou dez anos
foragido
. Além disso
, em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.

7
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

8
.
Habeas Corpus
parcialmente
conhecido
. E, na parte
conhecida
, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pela
advogad
a

Daiana Ribeiro do Carmo de Oliveira
, em favor de
José Roberto Rodrigues de Assis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
7
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 23 de novembro de 2011 e se encontra preso desde 26 de outubro de 2021 no Centro de Prisão Provisória de Luziânia/GO, em decorrência da suposta prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 35 c/c art. 40

da Lei n. 11.343/06, consoante se infere dos autos da Ação Penal n. 0000709-72.2013.8.11.0042 em trâmite no juízo citado
primeiramente.

Registra
que
“não existe qualquer PROVA ou qualquer declaração de testemunhas que façam ligação do paciente JOSE ROBERTO RODRIGUES DE ASSIS com a suposta associação ao tráfico nos autos no 0000709- 72.2013.8.11.0042 (Mato grosso) ou autos no 0009532-08.2011.8. 18.0140 (
Piauí)
”
.

Aduz que o paciente foi denunciado em três processos distintos, no entanto as denúncias foram apresentadas pela prática dos mesmos crimes, caracterizando litispendência.

Argumenta que
existe
“UMA INJUSTIÇA contra a vida desse PAI DE FAMÍLIA que permanece preso há 457 (quatrocentos e cinquenta e sete dias) em um centro de prisão provisória na COMARCA DE LUZIÂNIA-GO, autos de no 5556102- 30.2021.8.09.0100, encarcerado injustamente, totalmente esquecido”
.

Pondera que os fundamentos que sustentam a prisão cautelar do paciente não mais subsistem,
por
que
não foi feita a
demonstração motivada dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Defende que
não há contemporaneidade dos fatos que embasaram a prisão cautelar do paciente com o momento atual, no qual entende não haver mais a necessidade da sua manutenção.

Assevera que o paciente ostenta predicados pes
soais favoráveis, é primário
, tem residência fixa e ocupação lítica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal,
uma vez que
preenche os requisitos do art. 316 do
referido

Codex.

Forte nas razões acima consignadas,
postulou
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do pacient
e, e, subsidiariamente,

a
substitu
ição da custódia cautelar
por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
156125658
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 157692671, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 155292186, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado o impetrante busca

a declaração de litispendência entre a
A
ç
ão

P
ena
l
n.
0000709-72.2013.8.11.0042
em tramite
n
o Juízo da
7a Vara Crim
inal de Cuiabá
/MT
e
A
ções
P
enais n.
0021295-06.2011.8.18.0140 e 0009532-08.2011.8.18.0140
em tramitação do Juízo da
7a Vara Criminal de Teresina/PI
, ao argumento de que
as três

ações
apura
m
os mesmos fatos investigados
.

No entanto,
essa pretensão não pode ser objeto de análise em sede de
habeas corpus,
eis que reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, incompatível com esta via mandamental.
Aliás, s
obre a matéria, esta Corte de Justiça tem decidido, reiteradamente, que, no âmbito do
mandamus
,
não é permitido o aprofundado exame das provas, dada à sua cognição sumária e rito célere, a exemplo do que consta no acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUE FOI DECRETADA DE “EX OFFICO” PELO MAGISTRADO – IMPROCEDÊNCIA – CAUTELAR QUE TEVE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – BENEFICIÁRIO NA ÉPOCA DAS INVESTIGAÇÕES MENOR DE IDADE – IRRELEVANTE – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE JUDICIÁRIA – DESCABIMENTO – DELITO, EM TESE, PRATICADO NA COMARCA ONDE AS ATIVIDADES PRÉ-PROCESSUAIS ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS – WRIT QUE NÃO ADMITI DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA QUE DEVE SER REQUERIDA EM MEDIDA PROCESSUAL PRÓPRIA – CARÊNCIA DE ARGUMENTOS NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – INVESTIGAÇÃO ONDE APONTA O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, ASSIM COMO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO COMANDO VERMELHO, QUE SUPOSTAMENTE ATUA DE FORMA ORGANIZADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS, NA QUAL VISA O COMÉRCIO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrado pelo Magistrado que a prisão preventiva não foi decreta de ofício, e sim com prévia manifestação do Ministério Público, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar.

É irrelevante o fato
do
paciente na época das investigações ser menor de idade, visto que supostamente completou 18 (dezoito) anos durante a ocorrência do crime, pois o delito ao qual está sendo investigado é de natureza permanente e se protrai no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação das atividades criminosas, e não no momento do seu início.

Possibilidade de que as atividades
pré
-processuais se desenvolvam na Comarca que, em tese, foi praticado o delito, até a constatação mais nítida criminal dos fatos que estão sendo investigados, bem como, tratando-se de habeas corpus, onde não se admiti dilação probatória, a arguição de incompetência do Juízo via exceção, deverá ser
melhor
analisada em medida processual própria, conforme preconiza o art. 95, inc. II, e art. 108 e 109, todos do CPP.

Inexiste carência na fundamentação do decreto prisional quando evidenciado o fumus
comissi
delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in
libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente está sendo investigado por seu suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, assim como de organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de
tarefas, na qual visa o comércio de drogas, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade.

Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

(N.U 1025681-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023).
Destacamos

É oportuno registrar, ainda nessa linha intelectiva, que da documentação acostada
nestes
autos e das informações prestadas pela autoridade
dita coatora
, infere-se que o pedido de
cópia
das ações originárias
do Juízo da
7a Vara Criminal de Teresina
/PI
ainda não
foi

encaminhado
,
e por
consequência, não
foi
examinado
pelo juízo competente,
razão pela qual
o
reconhecimento
da litispendência
, por este órgão revisor,
acarretaria
supressão de instância.

Por conta disso
, tal pedido não
deve
ser
conhecido
nesta instância
, visto que
, primeiramente,
deverá
ser analisad
o
pelo juízo de primeiro grau.

Por
outro lado
,
quanto
à afirmação de negativa de autoria, ao argumento de que não há indícios de autoria e participação do paciente no crime de
associação para o tráfico, uma vez que
“
em relação ao paciente nunca teve qualquer interceptação telefônica ou quebra de sigilo bancário de JOSE ROBERTO, também não foi mencionado por nenhuma das testemunhas ou réus, inexistindo qualquer ligação com o ilícito investigado
”

sabe-se que essa tese
, igualmente,
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das aludidas condutas criminosas
imputadas ao agente n
ão podem ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A
propósito
, a

Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar
asseverado
que
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados nestes autos.

Isso porque, a
autoridade coatora demonstrou que existem
indícios
suficientes de autoria, conforme se infere da decisão que manteve a prisão do paciente, da qual se destaca esta parte:

Depreende-se das investigações que, em tese,
JOSÉ ROBERTO na condição de integrante da
OrCrim
, exercia um papel bem definido, pois, auxiliava o parceiro ANTÔNIO MARCOS
(codenunciado), na distribuição da droga enviada por JOELSON ALVES DA SILVA (codenunciado) até a região nordeste do país, além de ajudar na efetivação dos respectivos
depósitos dos numerários provenientes da venda de drogas, concluindo que o acusado JOSÉ ROBERTO, integraria perigosa Associação e Tráfico entre Estados da Federação
ou entre estes e o Distrito Federal, ambos previstos da Lei no. 11.343/2006.
[Decisão vista nos autos n.
0000709-72.2011.811.0042
, ID
90362528].

Destacamos

Dessa forma, a tese
de negativa de autoria
não pode ser apreciada no presente
writ
, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente perante o juízo de primeira instância, no momento processual oportuno, situação
essa
que implica o não conhecimento deste pedido.

Sobre essa temática, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
(HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019,
DJe
10/4/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019,
DJe
9/4/2019).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1o, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

3. No caso, o agravante foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006, constando dos autos que ele e os demais acusados guardavam e tinham em depósito quase 40 quilos de drogas de naturezas diversas. Ainda, segundo investigações da Polícia Civil, o agravante seria um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas naquele município, sendo proprietário de vários pontos de venda de entorpecentes. Assim, restou mantida a prisão cautelar, a qual havia sido decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, por se tratar de acusado reincidente e portador de maus antecedentes.

4. Com efeito, "Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau" (
AgRg
no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022.).

5. Dessarte, "Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1 o, do Código de Processo Penal,
declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (
AgRg
no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022)." (
AgRg
no HC n. 680.841/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.).

6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 22/12/2022.)
Destacamos

No que diz respeito às alegações
do impetrante
segundo as quais
,
a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores
a
prolação dos referidos éditos judiciais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,

é imperativo asserir
que essas teses
não se
sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar
do favorecido
: a garantia da
ordem pública, tendo em vista que
ele
, em tese, estaria envolvido com perigosa associação criminosa destinada ao
tráfico de drogas interestadual,
na qual, em tese, seria o responsável pela
distribuição
de
entorpecente
s

na região

N
ordeste.

A
liás, a
autoridade judiciária da primeira instância
na
decisão
vista no ID
155998189
, asseverou que
a prisão preventiva
do paciente foi decretada
e mantida
pelas seguintes razões
:

[...]
A defesa do acusado JOSÉ ROBERTO reverbera que se encontra preso desde 24/10/2021 sem qualquer providência quanto ao seu interrogatório, aliado ao fato de que não existem elementos concretos a embasar a manutenção do encarceramento. Ressalta que manter a Prisão do acusado é fechar os olhos aos princípios que norteiam o ordenamento jurídico, em especial, no que se refere a presunção de inocência, a dignidade da pessoa humana e a primariedade. Diante disso, requer que seja concedida a Revogação da Prisão Preventiva e/ou subsidiariamente, as medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme preconiza os artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Penal, ressaltando as
circunstâncias e condições pessoais, as quais dão ensejo à aplicação de tais medidas. Ao final, pontuou que possui proposta de emprego, o qual pode ser executado mesmo com o uso de aparelho de monitoramento. Ao se manifestar o Representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento. Pois bem. Verifica-se dos autos, que constam às fls. 2.518/2.553 (autos físicos - 1.702/1.736. vol. 09) e às fls. 5.070/5.106 (autos físicos - 4.035/4.053-vol. 20) cópias da decisão exarada nos autos da Representação no. 1126-22.2011.811.0098-COD: 31163 e 330841, que decretou a Prisão Preventiva e outras Medidas Criminais, em desfavor do acusado JOSÉ ROBERTO e outros.
Depreende-se das investigações que, em tese, JOSÉ ROBERTO na condição de integrante da
OrCrim
, exercia um papel bem definido, pois, auxiliava o parceiro ANTÔNIO MARCOS (codenunciado), na distribuição da droga enviada por JOELSON ALVES DA SILVA (codenunciado) até a região nordeste do país
, além de ajudar na efetivação dos respectivos depósitos dos numerários provenientes da venda de drogas, concluindo que o acusado JOSÉ ROBERTO, integraria perigosa Associação e Tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, ambos previstos da Lei no. 11.343/2006.
Diante disso, foi decretada a Prisão Preventiva em seu desfavor com fundamento na Garantia da Ordem Pública e na Convivência da Instrução Criminal, se verificou que o acusado JOSÉ ROBERTO estaria diretamente vinculado aos elementos dos autos, havendo os pressupostos e motivos autorizadores da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. Consigno que o Mandado de Prisão Preventiva, expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, em desfavor do acusado JOSÉ ROBERTO é de 23/11/2011 e somente em 26/10/2021 que foi efetivado o cumprimento da ordem, ou seja, 10 (dez) anos depois, onde se encontra preso desde então, na Comarca de Luziânia/GO. No tocante ao argumento de que os supostos fatos se deram há mais de 10 (dez) anos, o que no seu entender, não persistem mais os motivos justos da manutenção da Prisão do acusado, com fundamento da manutenção da ordem pública. O art. 312 do CPP dispõe que a Prisão Preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
No caso, a Prisão Preventiva decretada em desfavor do acusado foi com fundamento na Garantia da Ordem Pública e na Convivência da Instrução Criminal, pois, se verificou que o acusado JOSÉ ROBERTO estaria diretamente vinculado aos elementos dos autos, havendo os pressupostos e motivos autorizadores da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. Não se pode fechar os olhos para o fato que o

acusado passou
mais de 10 anos foragido da justiça, o que demonstra, indubitavelmente, que tumultuou o andamento da Ação Penal, bem como se furtou a aplicação da Lei
, tanto que fora decretada a sua revelia. E sobre o aspecto da revelia, observo que a defesa reverbera que jamais deveria ter sido decretada, precipuamente na mudança de endereço sem comunicação ao juízo, pois o acusado foi devidamente citado no endereço declinado nos autos em 15/10/2017, citando às fls. 5.406
[...].
E, em linhas gerais dispõe que o acusado não fazia ideia do fato ao que está sendo imputado, além de ser trabalhador, possuindo trabalho fixo, família, não há indícios que ponha em risco a instrução processual e tem residência fixa.
[...] Vislumbra-se, portanto, que o acusado tinha ciência da persecução penal e mesmo assim não apareceu em nenhuma audiência de interrogatório designada, o que, por óbvio, tem a demonstração que o objetivo é fugir de uma aplicação penal. Assim, havendo a demonstração com provas nos autos que o acusado,
utilizou da situação de se encontrar em localização incerta e não sabida para atrapalhar a efetividade processual é permitida a manutenção da Prisão Preventiva, não sendo, portanto, as medidas alternativas do artigo 319 do CPP
suficientes para garantir que o processo penal chegará ao seu fim. Com efeito, os argumentos trazidos pela defesa de que não existe nenhum fundamento a ensejar a Prisão Preventiva, porque o acusado possui ocupação lícita, endereço fixo e primariedade, não devem ser acolhidas, pois, não seria plausível inferir-se que agora o réu vai se apresentar e passar a colaborar para
o regular continuidade
do feito. Diante do caso em análise, devem ser adotadas providências cabíveis no sentido de proteger a instrução criminal e aplicação da lei penal, além de resguardar a ordem pública, especialmente quando se vislumbra a presença dos fundamentos da medida extrema e, por conseguinte, a inadequação e insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Para afastar a tese defensiva de que o acusado faz jus a revogação da Prisão Preventiva, apontando os predicados pessoais favoráveis, como ocupação lícita, endereço fixo e primariedade, é importante estabelecer que tais condições, por si sós, não são motivos suficientes a ensejar a liberdade, ainda mais quando o fundamento do édito constritivo se firma em perigo concreto para a ordem pública, como é no presente caso, onde ficou delineada nos autos, que em tese, o acusado integra perigosa associação para o Tráfico de Drogas. [...]
Registro que a decretação da Prisão Preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria que, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere ao modus operandi com que teria agido o acusado, exige a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à
liberdade, por se tratar de fatos apurados que
envolvem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[...].

Destacamos

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que
o
seu prolator justificou a necessidade
da
decreta
ção d
a prisão preventiva do paciente para assegurar a
aplicação da lei penal, tendo em vista que ele não foi encontrado para os atos de instrução processual; bem como para garantir a ordem pública e a convivência da instrução criminal em razão de estar supostamente ligado com organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes.

A
ssevere-s
e, ainda nesse diapasão, que
Superior Tribunal de
Justiça tem
entendido como patente a ameaça à aplicação da lei penal, a evasão do distrito da culpa, por período considerável, de modo a tumultuar a instrução criminal, circunstância que, por si só, legitima a conclusão de que a liberdade do acusado representa risco à sociedade
,
consoante
se
constata
dos julgados abaixo ementados:

"
Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque o Réu está foragido e, quando a fuga constitui um dos fundamentos de
cautelaridade
, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
"

(
STJ,
AgRg
no HC n. 693.128/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/9/2021,
DJe
4/10/2021).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
"
afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional
"
.

(STJ, HC 574.885/
PE ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020,
DJe
5/8/2020).
Destacamos

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça, na mesma linha intelectiva, deixou assentado em relação ao assunto:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A ORDEM DE PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 20 ANOS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Há motivação idônea na decisão que decreta a prisão preventiva pautada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, sobretudo porque o acusado fugiu do distrito da culpa, logo após os fatos, e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 20 anos, demonstrando a sua intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais
. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal (STJ –
AgRg
no HC, 612823/PE). Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a aplicação da lei penal.

(TJMT, N.U 1014701-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022).
Destacamos

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de piso quanto à decretação da custódia cautelar do
paciente, não
se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas
volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados a sua pessoa
, mormente por estar, em tese, envolvido com associação criminosa voltada para o tráfico de drogas
.

Logo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
. Ademais, cumpre
asseverar

que, ao revés da conotação que pretendeu dar a impetrante, o decreto prisional
do favorecido
não viola o princípio constitucional do estado de inocência.

No que diz respeito
à
ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante o impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático que ampare
a
sua
prisão
provisória
, tal alegação não
tem consistência.

E tais assertivas têm consistência porque
, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto
da
prisão
cautelar do paciente
e permanecem atuais, tal como se infere do
acórdão assim resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (48,83 KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE APREENDIDO. SUFICIENCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão na qual se nega seguimento a recurso quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo.

2.
Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria, contemporaneidade da necessidade da medida, pois se trata de acautelamento provisório decretado a partir de prisão em flagrante delito, e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a quantidade da droga apreendida e da eventual incidência no caso concreto da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/2006 (maneira destacada de execução), bem como pela quantidade de drogas indicar que o flagrado está trabalhando para facção criminosa
(fl. 105).

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 170.435/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022).
Destacamos

Ademais, não resta a menor dúvida de que o paciente deu causa ao não cumprimento do mandado de prisão, haja vista que permaneceu em local incerto e não sabido por
dez
anos. E, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento segundo o qual, em casos que tais, não ocorre violação ao princípio da contemporaneidade, haja vista que o acusado não pode se beneficiar da evasão do distrito da culpa
, tal como pode ser inferido do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 121, § 2.o, INCISOS II, III E IV, C.C. O ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: dois dos Corréus convidaram a Vítima para beber na loja de conveniência do posto de gasolina do Paciente, sendo
que, posteriormente, o chamaram para usar entorpecentes em um depósito de gás também de propriedade do Agente, ocasião em que a Vítima foi surpreendida com agressões e facadas sendo que, ao tentar fugir, caiu em um canil com cães ferozes. Posteriormente, o Paciente efetuou disparos de arma de fogo conta a Vítima, que ainda estava viva. Essa conjuntura justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública.

3. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559
AgR
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

6.
Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva "quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente" (STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020,
DJe
05/08/2020
).

7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(
HC 602.222/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
28/05/2021).
Destacamos

Noutro viés, impõe-se ressaltar que a alegação de excesso de prazo para encerrar a instrução processual, igualmente, não merece prosperar, sobretudo porque o próprio paciente prejudic
ou
o trâmite processual quando permanece
u
foragido
por quase uma década
, posto qu
e, com essa atitude, inviabilizou
o cumprimento dos atos processuais.

A
lém
do mais
, não ficou demonstrado, nestes autos, que o prolongamento
da marcha processual
decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do
paciente
, fatos, esses, devidamente
comprovados pelas informações do juízo de primeiro grau
,
bem como pela análise do processo originário constante no sistema informatizado deste Tribunal.

Se isso não bastasse,
deve ser consignado que o caso em debate é complexo, tendo em vista a pluralidade
de acusados
,

circunstância
,
que
, por si só
exige a realização de inúmeros atos processuais que, por certo, contribuem para a demora no desfecho da instrução processual.

Se isso não bastasse, não se pode olvidar que os prazos no processo penal
devem ser

contabilizados
de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).

Destacamos

Por derradeiro
, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
impende ressaltar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
dos pedidos deduzidos nesta ação mandamental em favor de
José Roberto de Assis
;

e
,
na parte conhecida
,
julgo
-os
improcedentes
,
denegando
,
por consequência,

a
ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023